Tribunal: STF
Processo: MS 39894
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de mandado de segurança (e-doc. 01) impetrado por MOYSÉS FERES ZAROUR, ex-diretor financeiro do Serviço Social do Comércio Administração Regional de Mato Grosso (SESC/AR/MT), contra ato (e-doc. 24 e e-doc. 27) do Tribunal de Contas da União, nos autos de tomada de contas especial (TC 030.545/2022-6), que supostamente teria violado direito líquido e certo do impetrante.



    2. Conforme se depreende dos documentos que instruem o presente writ, ao apreciar as contas do exercício de 2015 do Conselho Regional do Serviço Social do Comércio – Administração Regional de Mato Grosso (Processo nº 034.318/2016-0), o Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão nº 5924/2021 - 1ª Câmara (e-doc. 30), determinou que fosse instaurada tomada de contas especial com vistas a apurar a responsabilidade por pagamentos indevidos relativos à reforma do SESC Balneário Dr. Manoel Francisco Lopes. A execução da referida reforma foi conduzida pela empresa Kaiaby Construções e Empreendimentos Ltda, contratada pela Administração Regional do SESC/MT com recursos repassados pelo Serviço Social do Comércio - Departamento Nacional.



    3. A tomada de contas especial foi instaurada (e-doc. 03), tendo concluído pela ocorrência de dano ao erário na monta de R$ 2.166.309,26 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil e trezentos e nove reais e vinte e seis centavos), com os seguintes responsáveis solidários: Kaiaby Construções e Empreendimentos LTDA, Hermes Martins da Cunha, Marcos Amorim da Silva e Jean Jackes do Carmo (e-doc. 05).



    4. Remetidos os autos ao Tribunal de Contas de União (e-doc. 10), em janeiro de 2024, a Corte determinou que fossem realizadas novas diligências, com apresentação, por exemplo, de notas fiscais e outros documentos, a fim de sanar dúvidas acerca das irregularidades, conforme OFÍCIO 3121/2024-TCU/Seproc (e-docs. 10 e 13) acostado a estes autos.



    5. Por meio da Carta n. 54, de 16 de fevereiro de 2024 (e-doc. 15), a Administração Regional do Serviço Nacional do Comércio prestou as informações que entendeu pertinentes (e-docs. 16 a 20).



    6. A partir de tais informações, a Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pela responsabilidade de outros agentes públicos, dentre eles o impetrante, porém considerou que havia se operado a prescrição intercorrente, verbis:



    4. O fundamento para a instauração da Tomada de Contas Especial, conforme consignado na matriz de responsabilização elaborada pelo tomador de contas, foi a constatação da seguinte irregularidade: 



    Pagamentos indevidos durante a execução de obra de reforma, adequação e ampliação do SESC Balneário. 



    5. Os responsáveis arrolados na fase interna foram devidamente comunicados e, diante da ausência de justificativas suficientes para elidir a irregularidade e da não devolução dos recursos, instaurou-se a tomada de contas especial.



    (...)



    Avaliação da Ocorrência da Prescrição  



    12. Em relação à prescrição, o Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário 636.886, em 20/04/2020, fixou tese com repercussão geral de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (Tema 899).  



    13. Posteriormente, o próprio TCU regulamentou o assunto por meio da Resolução-TCU 344 de 11/10/2022, à luz do disposto na Lei 9.873/1999, estabelecendo no art. 2º que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo. 



    14. O termo inicial da contagem do prazo prescricional está previsto no art. 4º da Resolução TCU 344/2022. Da mesma forma, as situações de interrupção da prescrição foram elencadas no art. 5º. A prescrição intercorrente está regulada no art. 8º.  



    15. No mais, conforme decidido em precedentes do STF (MS 35.430-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes; MS 35.208-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli; MS 36.905- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso) os atos interruptivos prescindem de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do Poder Público em investigar determinado fato.  



    16. No âmbito dessa Corte, o Acórdão 2219/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator Min. Jhonatan de Jesus) destacou que o ato inequívoco de apuração dos fatos constitui causa objetiva de interrupção do prazo prescricional, que atinge todos os possíveis responsáveis indistintamente, pois possui natureza geral, de sorte a possibilitar a identificação dos responsáveis. Contudo, a oitiva, a notificação, a citação ou a audiência (art. 5º, inciso I, do mencionado normativo) constituem causas de interrupção de natureza pessoal, com efeitos somente em relação ao responsável destinatário da comunicação do TCU.  



    17. Em tempo, por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler), firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5º da nominada Resolução.  



    18. No caso concreto, considera-se, nos termos art. 4°, inciso IV, da Resolução-TCU 344/2022, que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária (ou quinquenal) ocorreu em 2/10/2015 (data do conhecimento da irregularidade ou do dano).  



    19. A tabela a seguir apresenta os seguintes eventos processuais interruptivos/suspensivos da prescrição desta TCE (lista não exaustiva):  



    (...)  



    20. Destaca-se que, em 15/6/2017, foi ajuizada a Ação Judicial 1018779- 84.2017.8.11.0041 contra a empresa Kaiaby Construções Empreendimentos e Incorporação, que tramita na 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (peça 13). Em 8/11/2018, foi realizada a citação, pelo TJMT, de Kaiaby Construções Empreendimentos e Incorporação (peça 26).  



    21. No entanto, de acordo com a nova redação da Resolução-TCU 344/2022, art. 6°, § 2º, alterada pela Resolução-TCU nº 367, de 13/03/2024, não se aproveitam as causas interruptivas ocorridas em atos praticados em inquéritos policiais ou procedimentos apuratórios conduzidos pelo Ministério Público ou processos judiciais, cíveis ou criminais, ainda que relativos a fato coincidente ou conexo.  



    22. Assim, analisando-se o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais enumerados na tabela anterior, os quais teriam o condão de interromper a prescrição da ação punitiva desta Corte, conclui-se que não houve o transcurso do prazo de cinco anos entre cada evento processual capaz de caracterizar a ocorrência da prescrição ordinária (quinquenal), mas houve o transcurso do prazo de três anos entre os eventos 4 e 5, de modo que ficou evidenciada a prescrição intercorrente.  



    23. Portanto, levando-se em consideração o entendimento do STF anteriormente mencionado, bem como a vigente regulamentação do Tribunal, ocorreu a prescrição (intercorrente) da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU.  



    (e-doc. 22, grifo nosso)  



    7. Contudo, em despacho (e-doc. 24), datado de 17.06.24, o Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, Relator da TC 030.545/2022-6, deixou de acolher o parecer da Auditoria Especializada quanto à ocorrência da prescrição intercorrente, em Despacho nos seguintes termos:



    Em sua derradeira instrução (peças 45-47), a AudTCE propõe o arquivamento dos presentes autos, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente em razão do transcurso do prazo de mais de 3 (três) anos entre o encaminhamento do Relatório Final da Comissão de Sindicância à assessoria jurídica do Sesc-MT (17/5/2017) e a prolação do Acórdão 5.924/2021–TCU–1ª Câmara, que determinou a instauração da presente TCE (30/3/2021). 



    6. O Ministério Público junto ao TCU manifestou-se de acordo com a proposta da unidade instrutiva (peça 48). 



    7. Com as devidas vênias, não acolho a avaliação da AudTCE quanto à ocorrência da prescrição intercorrente para o presente caso pelos motivos que apresentarei a seguir. 



    8. A prescrição intercorrente está regulada no art. 8º da Resolução-TCU 344/2022: 



    Art. 8º Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. 



    § 1° A prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo, excetuando-se pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos que não interfiram de modo relevante no curso das apurações. 



    § 2° As causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição principal também impedem, suspendem ou interrompem a prescrição intercorrente. 



    § 3º O marco inicial de contagem de prazo da prescrição intercorrente é a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição principal. (grifei) 



    9. De acordo com a unidade técnica não ocorreram eventos processuais capazes de interromper ou suspender a fluência do prazo prescricional entre 17/5/2017 e 30/3/2021, conforme acima mencionado. 



    10. Todavia, entre a emissão do Parecer do Conselho Fiscal do Sesc-MT, em 17/5/2017 (peça 15 do TC 034.318/2016-0) e o proferimento do Acórdão 5.924/2021–TCU–1ª Câmara, em 30/3/2021 (peça 61 do TC 034.318/2016-0), ocorreram diversos atos relacionados à apuração da irregularidade em apreço nesta TCE (pagamentos indevidos durante a execução de obra de reforma, adequação e ampliação do SESC Balneário), no âmbito do TC 034.318/2016-0, que constituem causas interruptivas do prazo prescricional, nos termos dos arts. 5º e 8º da Resolução-TCU 344/2022: 



    a) instrução da extinta Secex-MT, de 24/10/2017, em que a unidade técnica propôs a oitiva da Administração Regional Sesc/MT e ao Conselho Regional para que essas instituições informassem a situação dos processos administrativos autuados para apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos na execução das obras do Sesc Balneário e se manifestasse sobre eventual determinação do TCU para que instaurasse os devidos processos de Tomada de Contas Especial, entre outras providências (peças 20-22 do TC 034.318/2016-0); 



    b) despacho do relator, Exmo. Ministro Weder de Oliveira, em 9/2/2018, autorizando as oitivas (peça 23 do TC 034.318/2016-0); 



    c) Ofício 0366/2018-TCU/SECEX-MT, de 11/4/2018, oitiva do Sesc/MT (peça 28 do TC 034.318/2016-0); 



    d) instrução da extinta SecexTrabalho, em 29/4/2020, propondo a realização de diligência ao Sesc/MT a fim de quantificar o débito e identificar os responsáveis pelo dano em relação aos pagamentos indevidos efetuados às empresas Kaiaby Construções e Empreendimentos Ltda. e Sanebrás Saneamento Ltda. (peças 41-42 do TC 034.318/2016-0); 



    e) instrução da SecexTrabalho, em 23/11/2020, com proposta de determinação ao SescMT para que instaure TCE decorrente de pagamentos indevidos durante a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do Sesc Balneário, contratada junto à empresa Kaiaby Construções e Empreendimentos Ltda. (peças 56-58 do TC 034.318/2016-0); e



    f) parecer do representante do MP/TCU, em 5/2/2021, concordando com a análise e com a proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 60 do TC 034.318/2016-0). 



    11. Como os intervalos entre os eventos acima não superam o período de 3 (três) anos, fica claro que não houve a prescrição intercorrente, conforme estabelece o art. 8º da Resolução TCU 344/2022. 



    12. Assim, no presente caso, inexiste óbices para o prosseguimento desta TCE, motivo pelo qual entendo necessário que sejam promovidas as citações dos responsáveis pelo dano. 



    13. Destaco que no item 34 da instrução de peça 45 destes autos, a unidade técnica já teria caracterizado o débito e identificado os responsáveis nesta TCE. 



    14. Ante ao exposto, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno/TCU, restituo os autos à AudTCE para que promova a citação dos responsáveis, retornando os presentes autos a este gabinete, via MP/TCU.  



    (e-doc. 24, grifo nosso)  



    8. O caso foi reanalisado pela Auditoria do TCE, em parecer acostado aos autos (e-doc. 26), que concluiu pela responsabilidade solidária do impetrante pelo pagamento de serviços não executados, determinando-se, assim, sua citação. Por meio do OFÍCIO 30085/2024-TCU/Seproc (e-doc. 27), datado de 03.07.2024 e entregue em 15.07.24 (e-doc. 28), o impetrante foi citado para tomar conhecimento do procedimento de tomada de contas especial.  



    9. O impetrante indica como ato coator a citação (e-doc. 24 e e-doc. 27) para responder à tomada de contas especial e argumenta que “o caso concreto aponta grave violação a direito líquido e certo do Impetrante, na medida em que apesar da patente ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão sancionatória ou ressarcitória do Tribunal de Constas da União, referida Corte insiste em mantê-lo no rol de responsáveis pelos supostos fatos ocorridos há quase uma década” (e-doc. 01, p. 6).



    10. Destaca que:



    o relatório elaborado pelo tomador de contas na fase interna, datado de 07.03.2022 (TC 030.545/2022-6 – Peça 17), em nenhum momento cogitou a responsabilidade do Impetrante pelos fatos investigados. Contudo, já no âmbito do TCU, tal direcionamento ocorreu com base no teor de uma mera tabela apresentada pelo tomador de contas interno quando do cumprimento da diligência que lhe fora requisitada(TC 030.545/2022-6 – Peças 43 / 45), onde constou relação de assinaturas de servidores nas notas fiscais e demais documentos de encaminhamento para pagamentos à Kaiaby Construções, assinaturas que acabaram sendo consideradas pela Corte de Contas como supostos atestos de execução dos serviços de engenharia. 



    E o que é pior, o Impetrante foi alçado ao polo passivo da tomada de contas especial sem sequer ter-lhe sido oportunizado o direito de defesa na fase interna do procedimento instaurado pelo SESC/MT, em manifesta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que devem ser observados em todas as fases dos processos administrativos.  



    (e-doc. 01, p. 3, grifo nosso)  



    11. Pontua que “somente com a citação para apresentar suas alegações de defesa no referido processo de tomada de contas especial, fato sucedido em 15.07.2024” tomou “ciência de que estava sendo responsabilizado por supostos pagamentos por serviços não realizados à empreiteira Kaiaby Construções”. Assevera que “os atos relacionados ao referido procedimento (...) somente passaram a ser-lhe efetivamente dirigidos ou imputados pela Corte de Contas à partir do relatório de auditoria elaborado em 12.04.2024 (Peça 45, item 34.1.1.12, da TC 030.545/2022-6), ocasião que também já pendia o aperfeiçoamento da prescrição de 5 (cinco) anos” (e-doc. 01, p. 11).  



    12. Considera que o reconhecimento de múltiplos marcos interruptivos prescricionais na tomada de contas especial e a determinação para prosseguimento do procedimento administrativo mesmo diante da indubitável ocorrência de prescrição quinquenal ferem o ordenamento brasileiro e a jurisprudência (MS 38.627 e MS 37941) do próprio Supremo Tribunal Federal (e-doc. 01, p. 5).  



    13. Assim, requer, liminarmente, “a suspensão da Tomada de Contas Especial 030.545/2022-6, até o julgamento final do presente writ” (e-doc. 01, p. 13). No mérito, roga pela concessão da segurança para:



    confirmar a liminar vindicada e reconhecer a ilegalidade do ato coator, ante o comprovado transcurso de lapso superior a 5 (cinco) anos, sem nenhuma causa interruptiva, entre o conhecimento dos prejuízos pela entidade dita prejudicada e a citação do Impetrante como corresponsável da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU.  



    (e-doc. 01, p. 13, grifo nosso).  



    Eis o Relatório. DECIDO.  



    14. No que tange ao pedido liminar para“suspensão da Tomada de Contas Especial 030.545/2022-6 até o julgamento final do presente writ” (e-doc. 01, p. 13), destaco que, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 300, CPC/2015, seu deferimento depende da comprovação da plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo da demora, isto é, da demonstração de que a regular tramitação processual tornará ineficaz a decisão final a ser proferida.



    15. A ausência de qualquer desses requisitos já é suficiente para impedir o deferimento da liminar. 



    16. O presente writ se volta contra citação para apresentar defesa em procedimento de tomada de contas especial. Dos documentos acostados à inicial e em juízo de cognição sumária, verifico que, em 12.04.2024, a Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pela responsabilidade solidária do impetrante por pagamentos indevidos (e-doc. 22), em que pese tivesse apontado a ocorrência de prescrição intercorrente.



    17. Tendo sido determinada nova análise quanto à prescrição (e-doc. 24), a auditoria reviu o entendimento anterior e individualizou, em 27.06.24 (e-doc. 26), a conduta de cada responsável por pagamentos realizados entre os anos de 2014 e 2016. Sem prejuízo da responsabilidade solidária do impetrante em condutas imputadas a outros agentes, o parecer da auditoria atribuiu ao autor deste writ as seguintes condutas:



    Débito relacionado ao responsável Moyses Feres Zarour (CPF: 105.982.781-68), Diretor de Divisão, no período de 3/6/2002 a 1/11/2017, na condição de dirigente, em solidariedade com Hérmes Martins da Cunha, Jean Jackes do Carmo, Kaiaby Construções Empreendimentos e Incorporação Ltda., Marcos Amorim da Silva e Maurilio Ricardo Colmanette. 



    Irregularidade: pagamentos por serviços não executados.



    Evidências da irregularidade:documentos técnicos presentes nas peças 1, 2, 12 e 15.



    Normas infringidas: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 93 do Decreto-lei 200/1967; art. 66 do Decreto 93.872/1986; art. 62 da Lei 4.320/1964; art. 66 da Lei 8.666/93; Cláusulas Segunda, Oitava e Nona do Termo de Contrato. Cofre credor: Administração Regional do Sesc No Estado do Mato Grosso. Valor atualizado do débito (sem juros) em 18/6/2024: R$ 2.848.334,20. 



    Conduta: realizar pagamento por serviços que não foram efetivamente executados, relativos ao objeto do instrumento em questão. 



    Nexo de causalidade: a realização de pagamento por serviços que não foram efetivamente executados, relativos ao objeto do instrumento em questão, resultou em dano ao erário correspondente ao valor indevidamente pago. 



    Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que o responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja, realizar somente pagamentos decorrentes de serviços efetivamente executados.  



    Débito relacionado ao responsável Moyses Feres Zarour (CPF: 105.982.781-68), Diretor de Divisão, no período de 3/6/2002 a 1/11/2017, na condição de dirigente, em solidariedade com Hérmes Martins da Cunha, Jean Jackes do Carmo, Kaiaby Construções Empreendimentos e Incorporação Ltda. e Marcos Amorim da Silva. 



    Irregularidade: pagamentos por serviços não executados. 



    Evidências da irregularidade:documentos técnicos presentes nas peças 1, 2, 12 e 15. Normas infringidas: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 93 do Decreto-lei 200/1967; art. 66 do Decreto 93.872/1986; art. 62 da Lei 4.320/1964; art. 66 da Lei 8.666/93; Cláusulas Segunda, Oitava e Nona do Termo de Contrato. Cofre credor: Administração Regional do Sesc No Estado do Mato Grosso. Valor atualizado do débito (sem juros) em 18/6/2024: R$ 120.295,87. 



    Conduta: realizar pagamento por serviços que não foram efetivamente executados, relativos ao objeto do instrumento em questão. 



    Nexo de causalidade: a realização de pagamento por serviços que não foram efetivamente executados, relativos ao objeto do instrumento em questão, resultou em dano ao erário correspondente ao valor indevidamente pago. Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que o responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja, realizar somente pagamentos decorrentes de serviços efetivamente executados.  



    Débito relacionado ao responsável Moyses Feres Zarour (CPF: 105.982.781-68), Diretor de Divisão, no período de 3/6/2002 a 1/11/2017, na condição de dirigente, em solidariedade com Hérmes Martins da Cunha, Jean Jackes do Carmo, Kaiaby Construções Empreendimentos e Incorporação Ltda., Marcos Amorim da Silva e Suzana Amaral Goncalves. 



    Irregularidade: pagamentos por serviços não executados.  



    Evidências da irregularidade:documentos técnicos presentes nas peças 1, 2, 12 e 15. Normas infringidas: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 93 do Decreto-lei 200/1967; art. 66 do Decreto 93.872/1986; art. 62 da Lei 4.320/1964; art. 66 da Lei 8.666/93; Cláusulas Segunda, Oitava e Nona do Termo de Contrato. Cofre credor: Administração Regional do Sesc No Estado do Mato Grosso. Valor atualizado do débito (sem juros) em 18/6/2024: R$ 48.534,80. 



    Conduta: realizar pagamento por serviços que não foram efetivamente executados, relativos ao objeto do instrumento em questão. 



    Nexo de causalidade: a realização de pagamento por serviços que não foram efetivamente executados, relativos ao objeto do instrumento em questão, resultou em dano ao erário correspondente ao valor indevidamente pago. 



    Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que o responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja, realizar somente pagamentos decorrentes de serviços efetivamente executados.  



    (e-doc. 26, grifo nosso)  



    18. Em virtude disso, o impetrante foi citado para exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que, neste caso, a descrição individualizada de condutas e imputação de responsabilidade ao impetrante somente ocorreram na fase externa da tomada de contas, em apuração conduzida pela própria Corte de Contas, já no corrente ano (2024), após diligências.  



    19. Para o impetrante, a probabilidade do direito



    resta evidenciada na ilegal aplicação de inúmeros marcos interruptivos no procedimento de tomada de contas especial, mesmo diante do manifesto aperfeiçoamento da prescrição quinquenal, já que como mencionado, o conhecimento pela entidade (Sesc/MT) quanto ao suposto prejuízo decorrente de pagamentos indevidos à empreiteira Kaiaby Construções, ocorreu em 02.10.2015, sendo que o Impetrante só tomou conhecimento do direcionamento da corresponsabilidade pelos referidos atos à sua pessoa no momento de sua citação (...).



    (e-doc. 01, p. 12, grifo nosso)



    20. Os documentos acostados à inicial evidenciam que a tomada de contas especial em comento (TC 030.545/2022-6) ainda está em fase de apuração. O impetrante foi citado apenas para se defender das conclusões da auditoria formuladas naquele processo. Ainda não há qualquer decisão definitiva da Corte de Contas ou apreciação por seus membros sobre o caso ou sobre a responsabilidade do impetrante.



    21. Por essa razão, considero, num juízo preliminar, ser desproporcional a interrupção do processo de Tomadas de Contas sem que a própria Corte de Contas tenha sequer apreciado as alegações do impetrante, especialmente quanto à possível ocorrência de prescrição amplamente defendida na inicial.



    22. Por outro lado, no que tange ao perigo da demora, o impetrante argumenta que “caso o procedimento de tomada de contas não seja suspenso em relação ao Impetrante, este eventualmente poderá culminar em condenação pecuniária e sanção administrativa, por conseguinte, na cobrança do suposto prejuízo com sua inscrição em dívida ativa” (e-doc. 01, p. 12).  



    23. Também não considero haver perigo da demora posto que, apesar dos pareceres de auditoria, ainda não qualquer determinação ou decisão dos membros da Corte que possa efetivamente causar lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo do impetrante, o que demonstraria o risco da demora em virtude de iminente condenação. 



    24. Em virtude disso, em juízo de cognição sumária, entendo que não restaram caracterizados nem a fumaça do bom direito nem o perigo de dano. Por essa razão, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de nova apreciação à vista da alteração, devidamente comprovada, das condições aqui consideradas.



    25. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como dê-se ciência ao órgão de representação judicial do Tribunal de Contas da União, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.



    26. Após, ouça-se o Ministério Público (art. 12 da Lei n. 12.016/09).  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente